Tribunal: STF
Processo: RE 1165848
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Discussão acerca da nona parcela do precatório quitada no dia 27/02/2009. Agravante postula a inaplicabilidade da lei 11.960/09. Agravado que em recurso extraordinário postula a aplicação da Lei 11.960/09. Julgamento do RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 do STF e REsp nº 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Situação regida pela decisão das ADI 4357 e 4425. Precatório expedido e pago em 2009. IPCA-E só aplicável a partir de 2015. Manutenção do acórdão anterior dando provimento ao recurso. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Precatório. Parcelamento. Decisão da Turma Julgadora que confirmou a inclusão dos juros durante a moratória constitucional, em obediência à coisa julgada. Pretensão do Município, em recurso extraordinário, de afastar os juros moratórios no período do art. 100, § 5º da CF. Súmula Vinculante 17. Julgamento do RE nº 1.169.289/SC, Tema nº 1037, STF Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Exclusão pretendida que não se justifica. Observância da coisa julgada. Precedentes. Manutenção do acórdão anterior dando provimento ao recurso (doc. 25, p. 2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 27, p. 2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação do art. 100, §§ 1º, 5º e 12, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim resolveu a controvérsia dos autos:



    [...]



    2. Trata-se de ação ordinária de cobrança visando a condenação da municipalidade agravada ao pagamento de valores referentes à correção monetária e juros moratórios pelo atraso no adimplemento de duplicatas expedidas durante execução do contrato 110/91. A ação foi julgada procedente em razão do provimento do recurso de apelação de lavra do relator Des. Alves Bevilacqua. A ação de conhecimento foi proposta em 1993 (fls. 31), com trânsito em julgado em 23.10.1996 (fls. 298) e com expedição do precatório em 20.03.1998 (fls. 322) no importe de R$ 112.469,64. Por força do parcelamento instituído pela Emenda Constitucional nº 30/2000, o crédito em questão se dividiu em 10 parcelas, tendo o agravado procedido o depósito de 9 das 10 devidas, conforme apontado pela agravante a fls. 05/06. Após realização dos depósitos sobreveio novo cálculo do DEPRE (fls. 639/662) indicando que a ora agravante seria devedora no importe de R$ 38.766,83, decorrente da aplicação da Emenda Constitucional no. 30/2000 e do entendimento pela suspensão do cômputo dos juros moratórios, durante o período orçamentário, e dos compensatórios até decisão final da ADI no. 2362. O v. acórdão afastou a aplicação da Lei 11.960/09 por haver coisa julgada com expedição de precatório em 1998, muito antes da vigência da referida lei. Da mesma forma foi afastada a Súmula vinculante nº 17, aprovada em 29.10.2009, diante de ação que transitou em julgado em 1998 e com ofício requisitório expedido em 1999, por desrespeitar a coisa julgada. O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução destes autos ao tribunal de origem para aplicação da jurisprudência da Corte que entende que sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    6. O v. acórdão afastou a aplicação da Lei 11.960/09 por haver coisa julgada em 1996 (fls. 298) com expedição de precatório em 1998(fls. 322), muito antes da vigência da referida lei, determinando juros de 6% ao ano. 



    O recurso extraordinário do Município sustenta que para os precatórios expedidos até 25.03.2015, deve-se observar a regra de correção monetária prevista no inciso II, do artigo 97 do ADCT, ou seja, o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) (fls.853). 



    Entende a exequente/agravante que não seria devedora de R$ 38.766,83 em decorrência de novo cálculo, não se podendo aplicar a Lei 11.960/09 como pretende o Município. 



    Aponta que houve o depósito da 9ª parcela (total de 10), depositada em 27/02/2009, dentro do prazo, no valor de R$ 39.539,24 (fls. 537). 



    A situação dos autos, portanto, não se sujeita aos temas acima citados, estando regrada pelo julgado da ADI 4357 e 4425, que tratou especificamente da questão envolvendo precatórios que estavam pendentes de pagamento. 



    Na modulação dos efeitos de tal ADI, o STF entendeu que o IPCA-E só seria aplicável após 03/2015 (data do julgamento da modulação):



    [...]



    Tendo sido o precatório do caso em exame pago e liquidado em fevereiro/2009, não se cogita da mudança do critério de correção monetária e juros.



    7. Em 16.06.2020, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1.169.289, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.037), decidindo:



    [...]



    Observe-se que a Emenda Constitucional nº 62/09 entrou em vigor em 09/12/2009, após a referida Súmula Vinculante n º 17 ter sido aprovada pelo C. Supremo Tribunal Federal na data de 29/10/2009, ou seja, mais de 10 anos após a expedição do ofício requisitório. 



    Note-se que as 10 parcelas foram fixadas desde 1996 até 2005 e, posteriormente, o referido crédito foi incluído no parcelamento instituído pela Emenda Constitucional nº 30/00, passando a ser as parcelas de 2001 a 2009 (cf.fls.05/06). 



    O precatório já deveria estar quitado e liquidado quando da alteração constitucional e quando da edição da Súmula Vinculante. 



    Assim, inaplicável o art. 100, §5º, da Constituição Federal, com a interpretação que lhe conferiu o C. STF através da Súmula Vinculante nº 17. 



    Deste modo, de rigor a manutenção da decisão. 



    Isto posto, fica mantido o acórdão de fls. 811/822, complementado as fls.839/841 que deu provimento ao recurso (doc. 25, pp. 6-16).



    Nesse panorama, para dissentir do acórdão recorrido e apurar a necessidade de expedição de novo precatório, seria necessária a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse raciocínio, aponto o ARE 1.165.857 AgR/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 12/12/2019, cuja ementa reproduzo a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à necessidade de expedição de novo precatório e/ou ao enquadramento nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatório complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC (grifei).



    Outrossim, consideradas as premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o acórdão impugnado não dissentiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado nos seguintes julgados:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes.



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa (ARE 1.325.270 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15/3/2022 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. DEPÓSITO INSUFICIENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC (ARE 1.285.096 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25/5/2022 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



     



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator